Tribunal: CARF
Processo: 10680.921953/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.921953/2017-10
ACÓRDÃO
1101-001.598 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO NÃO EQUIVALE A PAGAMENTO.
Súmula CARF no 203: A compensação não equivale a pagamento para fins
de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de
denúncia espontânea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, ano-calendário
2014.
2.

Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação declarada em razão
de insuficiência de crédito.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.598 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.921953/2017-10
2
3.

Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que a
divergência de débitos decorre do cômputo de multa de mora, cuja cobrança entende que não é
devida em virtude da denúncia espontânea.
4.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade em razão de a denúncia espontânea não se
aplicar à compensação, mas somente a pagamento.
5.

Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário, e, em síntese, reitera a alegação de primeira instância e acrescenta o que “a
interpretação do termo “pagamento” no Código Tributário Nacional deve ser utilizada de forma
sistêmica, sendo atribuída a qualquer das formas de extinção elencadas no art. 156”. Portanto,
entende fazer jus à denúncia espontânea.
6.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
8.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a compensação faz jus ao benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN.
9.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (Grifo nosso)
10.
A controvérsia se a expressão “pagamento” deve ser interpretada em sentido
amplo, gênero, ou seja, como uma das formas de extinção do crédito tributário, o que abarcaria
neste rol a compensação, ou em sentido estrito, como pagamento propriamente dito, espécie de
extinção do crédito tributário foi pacificada no Carf nos termos da Súmula Carf n. 203. Veja-se:
Súmula CARF no 203: A compensação não equivale a pagamento para fins de
aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia
espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.598 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.921953/2017-10
3
11.
No âmbito do STJ a matéria também foi pacificada no sentido de que é incabível a
aplicação da denúncia espontânea aos casos de compensação tributária em razão de, nessa
hipótese, a extinção do débito estar submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Veja-se AgInt no REsp 1798582/PR, de
08/06/2020:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE EM
CASO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA
CORTE.
[...]
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018.3.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
(AgInt no REsp 1798582/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) (Grifos nossos)
12.

Verifica-se, pois, não ser aplicável o benefício da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, porquanto, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário. Ademais, a compensação,
diferentemente do pagamento, não é obrigatória, o que não obriga o Fisco a aceitar a extinção do
crédito tributário por essa modalidade, para fins de denúncia espontânea.

Conclusão
13.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 390
DF CARF MF
Original